Tribunal: TJSP
Processo: 2225992-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Constando garantia no contrato de locação e havendo dúvidas quanto ao procedimento adotado quando da exoneração da fiança, prudente que se aguarde o contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido.